Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com fundamento no documento de ID Num. 15144825 - Pág. 1, defiro a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pretende ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação à cassação de seu direito de dirigir. Afirmou o autor que, desde o cometimento da infração que teria originado a penalidade de cassação (S000522141), em 05/04/2008, teriam se passado mais de 10 anos, uma vez que a aplicação daquela penalidade se deu no final do ano de 2018.
2. A sentença julgou improcedente o pedido.
3. Conforme estabelecia o art. 22 e seu parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 182/05, "a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo", com previsão de interrupção do prazo prescricional, "com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução".
4. A análise do processo administrativo juntado aos autos revela que não se há de falar em prescrição da pretensão punitiva. Senão, vejamos.
5. O autor cometeu infração do art. 244, I do Código de Trânsito Brasileiro[1] (auto S000564181) em 15/02/2008 e outra (S000522141), pelo mesmo motivo, em 05/04/2008, sendo cientificado em 27/03/2008 e 08/05/2008, respectivamente (ID Num. 15144827 - Pág. 8 e ID Num. 15144827 - Pág. 9). Como não apresentou defesa, o processo administrativo seguiu regularmente, até que em 24/08/2010 lhe foi aplicada penalidade de suspensão do direito de dirigir por 2 meses (Instrução de serviço no 219), do que foi notificado em 02/07/2012 (ID Num. 15144837 - Pág. 12).
6. Consoante Formulário de Recolhimento de CNH de ID Num. 15144827 - Pág. 17, o autor entregou aquele documento apenas em 21/11/2013, termo inicial para o cumprimento da suspensão. Entretanto, durante a vigência da suspensão, em 23/12/2013, cometeu nova infração (auto de infração no SA00258604), sendo esta última a que embasou o processo de cassação de sua CNH. Relativamente a esta penalidade, foi notificado do procedimento administrativo em 11/04/2014 (ID Num. 15144837 - Pág. 8 a 10), que correu à sua revelia, e ao final decidindo-se pela aplicação da penalidade de cassação da carteira em 07/08/2017 (Instrução no 725, ID Num. 15144837 - Pág. 17).
7. De se ver, portanto, que a Administração Pública não descuidou do prazo prescricional quinquenal, tendo o processo administrativo tanto para a aplicação da suspensão quanto para a cassação do direito de dirigir do autor observado o princípio da legalidade.
8. Finalmente, já no que diz respeito à prescrição intercorrente, a Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais enuncia que “aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”. Assim, à evidência, não restou comprovada nos autos tenha-se operada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo não ficou paralisado por período superior a 3 anos. Como já expendido acima, e só para refutar a alegação feita pelo recorrente na petição de ID Num. 26396748, a notificação enviada ao autor em 27/06/2012 foi devidamente recebida em 02/07/2012, como atesta o documento de ID Num. 15144837 - Pág. 12.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN